Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725155-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANCIO IRENE DE VASCONCELOS AGRAVADO: EMERSON BARBOSA MACIEL, SERGIO PAULO LOPES FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não conhecimento. Na hipótese, o agravante se insurge contra Decisão do Juízo da Nona Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual não restituiu prazo para oferecimento de Contestação por parte do agravante. Sustenta, em suas razões recursais, a tempestividade da Contestação e o prejuízo processual caso o recurso não seja conhecido. Requer, então, a concessão de antecipação de tutela recursal para reconhecer a tempestividade da sua manifestação nos autos de origem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação. Aliás, as matérias referentes a cerceamento de defesa, na atual sistemática processual, são justamente aquelas mais próximas da razão de ser das preliminares de Apelação. A propósito, julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A devolução de prazo recursal não está no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que inviabilizou o conhecimento do agravo de instrumento, como consta na decisão que originou o agravo interno. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1075964, 07016493120168070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018). Nestes termos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do mesmo Código. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, procedam com as diligências de praxe. Brasília, segunda-feira, 27 de julho de 2020, às 23h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator